Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-96.2023.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-96.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO RENIDIO SCHENKEL - CPF: 567.208.661-68 (APELADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), REINALDO DE FREITAS - CPF: 878.532.991-68 (APELANTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA. COISA JULGADA SOBRE A VALIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. RESISTÊNCIA INJUSTA CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse proposta por proprietário de imóvel, reconhecendo seu direito de ingressar na posse do bem diante da resistência do réu, que alega exercer posse há mais de 20 anos com animus
domini
e sustenta usucapião, além de questionar a adequação da via eleita e requerer reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da ação de imissão na posse, especialmente a comprovação da propriedade e da resistência injusta; (
ii
) estabelecer se o apelante exerce posse qualificada apta a caracterizar usucapião e obstar o direito do proprietário; (
iii
) determinar se a ação de imissão na posse é via processual adequada e se houve cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e exige a comprovação da propriedade, da individualização do bem e da resistência injusta do réu, sendo desnecessária a demonstração de posse anterior.

O registro imobiliário confere presunção relativa de propriedade, e a validade do título aquisitivo já foi reconhecida por decisão transitada em julgado, impedindo rediscussão da matéria.

A coisa julgada formada em ação anterior abrange a validade do título e constitui questão prejudicial estabilizada, apta a sustentar o direito à imissão na posse.

A resistência injusta configura-se pela ausência de título jurídico que legitime a permanência do ocupante, independentemente de má-fé.

O apelante não comprova posse mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
, pois inexistem atos concretos de exercício possessório, como pagamento de tributos, realização de benfeitorias ou utilização do imóvel.

A prova testemunhal indica ausência de ocupação efetiva do imóvel pelo apelante, reforçando a inexistência de posse qualificada.

A existência de litígio judicial prolongado afasta o requisito de posse mansa e pacífica e interrompe o prazo para usucapião.

A procedência de interdito proibitório não comprova posse ad
usucapionem
, por se tratar de ação de natureza preventiva.

Estando presentes os requisitos da ação, a via da imissão na posse é adequada para assegurar o direito do proprietário que nunca exerceu a posse.

Não há cerceamento de defesa, pois as partes tiveram oportunidade de produzir provas suficientes, cabendo ao juiz indeferir diligências desnecessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de imissão na posse exige prova da propriedade, individualização do bem e resistência injusta, sendo desnecessária a demonstração de posse anterior.

A coisa julgada que reconhece a validade do título aquisitivo impede sua rediscussão e sustenta o direito à imissão na posse.

A ausência de comprovação de posse mansa, pacífica e com animus
domini
afasta a alegação de usucapião e caracteriza resistência injusta.

A ação de imissão na posse é via adequada para assegurar ao proprietário o ingresso na posse diante de ocupação sem respaldo jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.238 e 1.245, § 2º; CPC,
arts
. 370, 502, 503, 505 e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000884-96.2023.8.11.0107

APELANTE: REINALDO DE FREITAS

APELADO: FRANCISCO RENIDIO SCHENKEL

RELATÓRIO

E
minentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por REINALDO DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de imissão na posse ajuizada por FRANCISCO RENIDIO SCHENKEL.

O autor, ora apelado, ajuizou ação de imissão na posse alegando ser legítimo proprietário do lote nº 06, quadra 76, situado na Avenida Juscelino Kubitschek, s/n, Nova Ubiratã/MT, conforme matrícula nº 18.808 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT. Sustentou que adquiriu o imóvel mediante escritura pública lavrada em 17/09/2004, com amparo na Lei Municipal nº 112/1999, mas vinha sendo impedido de exercer plenamente sua posse em razão de ação de interdito proibitório julgada procedente em favor do réu (processo nº 260-94.2005.811.0107).

Narrou ainda que o réu ajuizou ação declaratória de nulidade da escritura (processo nº 0000376-03.2005.8.11.0107), julgada improcedente com trânsito em julgado em 10/10/2022, reconhecendo-se a validade do título.

Em sua contestação, o réu, ora apelante, alegou exercer posse há mais de 20 anos sobre o imóvel, preenchendo os requisitos para usucapião extraordinária. Questionou a legitimidade do título do autor, apontando irregularidades na outorga da escritura pelo Município mediante contrato simulado entre pai e filho.

Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar a imissão definitiva do autor na posse do imóvel, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) equívoco na aplicação do instituto da imissão de posse, que não seria automática decorrência do direito de propriedade formal; (
ii
) incorreta extensão da coisa julgada formada na ação declaratória anterior, que se limitou à validade do título, não analisando a realidade possessória; (
iii
) necessidade de análise da realidade possessória, considerando que a posse não se comprova exclusivamente por registros documentais; (
iv
) equívoco na valoração da prova oral; (v) que sua resistência constitui exercício legítimo do direito de ação e defesa, não configurando ato ilícito; (vi) impropriedade da imissão de posse no caso concreto, diante da controvérsia possessória consolidada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: (i) comprovou o domínio mediante apresentação da matrícula com registro do título translativo; (
ii
) a improcedência da ação declaratória de nulidade movida pelo apelante reconheceu a validade tanto da escritura pública quanto do registro; (
iii
) o apelante não comprovou qualquer título jurídico válido nem preencheu os requisitos para usucapião; (
iv
) a resistência injusta está configurada pela recusa em entregar a posse, pelo ajuizamento de interdito proibitório e ação de nulidade; (v) o apelante não produziu provas de sua alegada posse qualificada, enquanto as testemunhas do apelado confirmaram que os cuidados e atos de senhorio sobre o imóvel sempre foram exercidos por ele.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia central deste recurso reside na análise da adequação da ação de imissão na posse e seus requisitos, bem como na verificação da existência de posse qualificada do apelante apta a obstar o direito do proprietário.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza jurídica da ação de imissão na posse, instituto que, embora não expressamente previsto no Código de Processo Civil vigente, permanece como construção doutrinária e jurisprudencial, fundamentada no direito material de propriedade.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e real, destinando-se a assegurar ao proprietário que nunca teve a posse do bem o direito de nela ingressar quando houver resistência injusta. Diferencia-se das ações possessórias (reintegração, manutenção e interdito proibitório) porque não exige demonstração de posse anterior, bastando a prova do domínio e da injusta recusa à entrega.

Para a procedência da ação de imissão na posse, exige-se a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) prova da propriedade; (
ii
) individualização do bem; e (
iii
) resistência injusta do réu.

No caso em análise, o apelante não contesta a individualização do bem, que está devidamente descrito na petição inicial e na matrícula imobiliária. A controvérsia recai sobre os outros dois requisitos: a propriedade e a resistência injusta.

O apelado comprovou sua propriedade mediante a apresentação da matrícula nº 18.808 do CRI de Sorriso/MT, na qual consta o registro da escritura pública de 17/09/2004
(id 354937889)
. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imóvel se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que o registro confere presunção relativa de domínio em favor do titular (art. 1.245, § 2º, CC).

Mais relevante ainda é o fato de que a validade desse título foi objeto de ação declaratória de nulidade proposta pelo próprio apelante (processo nº 0000376-03.2005.8.11.0107), julgada improcedente com trânsito em julgado em 10/10/2022
(id 354937890
a 354937892
)
. Naquela sentença, conforme relatado nos autos, o Juízo reconheceu expressamente a regularidade da escritura e do registro, afastando alegações de vício, simulação ou fraude.

O apelante sustenta que a coisa julgada formada naquela ação declaratória se limitaria à validade formal do título, não abrangendo a análise da realidade possessória. De fato, a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, mas seus limites objetivos são definidos pelo pedido e pela causa de pedir (art. 503, CPC).

No entanto, ao reconhecer a validade do título aquisitivo do apelado, a sentença transitada em julgado confirmou o principal fundamento jurídico do direito à imissão na posse: a propriedade legítima. Não se trata de estender indevidamente os efeitos da coisa julgada, mas de reconhecer que a questão prejudicial (validade do título) já foi definitivamente decidida, não podendo ser rediscutida neste processo (art. 505, CPC).

Assim, está devidamente comprovada a propriedade do apelado sobre o imóvel em questão, preenchendo o primeiro requisito da ação de imissão na posse.

O apelante argumenta que exerce posse sobre o imóvel há mais de 20 anos, com
animus
domini
,
o que configuraria usucapião e obstaria o direito à imissão na posse. Sustenta ainda que a resistência à pretensão do apelado constitui legítimo exercício do direito de ação e defesa, não configurando resistência injusta.

A resistência injusta, no contexto da ação de imissão na posse, não implica necessariamente em conduta ilícita ou de má-fé por parte do ocupante, mas na ausência de título jurídico que legitime a recusa em entregar a posse ao proprietário. Trata-se de elemento objetivo, não subjetivo.

No caso em análise, a resistência do apelante está configurada pelo ajuizamento de interdito proibitório, pela ação declaratória de nulidade e pela própria contestação na qual afirma deter a posse e não pretende entregá-la. A questão central é verificar se essa resistência é juridicamente justificada pela alegada posse
ad
usucapionem
.

Para a configuração da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, exige-se posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com
animus
domini

pelo prazo de 15 anos, reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o apelante não logrou comprovar o exercício de posse com os requisitos necessários à usucapião. Não há nos autos documentos que demonstrem o pagamento de IPTU, taxas municipais, contas de consumo, realização de benfeitorias ou qualquer outro ato que exteriorize posse com
animus
domini
.

Por outro lado, o apelado juntou extrato de pagamentos de IPTU e taxas de limpeza desde 2005, além de termo de parcelamento de débitos fiscais de 2024, demonstrando exercício da posse indireta e reconhecimento de sua condição de proprietário perante o Poder Público.

A prova testemunhal produzida também não favorece a tese do apelante. As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que nunca viram o apelante no local, que o terreno permanece vazio e sem vestígios de construção ou utilização. Mesmo a informante indicada pelo apelante não demonstrou qualquer ato concreto de posse por parte dele.

O apelante invoca a procedência do interdito proibitório em seu favor como prova de sua posse. Contudo, é importante destacar que a ação de interdito proibitório possui natureza preventiva, não exigindo demonstração de posse efetiva com animus
domini
, mas apenas justo receio de turbação ou esbulho. Portanto, a procedência dessa ação não se confunde com o reconhecimento de posse ad
usucapionem
.

Ademais, a existência de litígio judicial desde 2005 envolvendo o imóvel afasta a caracterização da posse mansa e pacífica, requisito essencial para a usucapião. A propositura de ação pelo proprietário ou contra ele, discutindo a propriedade ou a posse do bem, interrompe o prazo da usucapião, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, não estando comprovada a posse qualificada do apelante apta a configurar usucapião, sua resistência à pretensão do apelado caracteriza-se como injusta, no sentido técnico-jurídico do termo, preenchendo o terceiro requisito da ação de imissão na posse.

O apelante questiona a adequação da ação de imissão na posse para resolver o conflito, argumentando que haveria controvérsia possessória consolidada que demandaria análise mais ampla.

Contudo, estando presentes os três requisitos da ação de imissão na posse - propriedade comprovada, individualização do bem e resistência injusta - a via eleita mostra-se adequada para a tutela do direito do apelado.

A ação de imissão na posse é o instrumento processual adequado para que o proprietário que nunca teve a posse do bem possa nela ingressar. No caso, o apelado comprovou ser proprietário do imóvel desde 2004, tendo a validade de seu título sido confirmada por decisão judicial transitada em julgado. Por outro lado, o apelante não comprovou exercer posse qualificada sobre o bem, capaz de obstar o direito do proprietário.

Não há, portanto, impropriedade na via eleita, sendo a ação de imissão na posse o meio processual adequado para a tutela do direito do apelado.

O apelante requer, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual. Contudo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

O processo seguiu seu curso regular, tendo sido oportunizada às partes a produção de provas. Na decisão saneadora, foram fixados como pontos controvertidos: a) a efetividade da posse exercida pelo autor; b) a ocorrência dos requisitos para usucapião em favor do réu; c) a validade do título de propriedade do autor.

Em audiência de instrução, foram ouvidas quatro testemunhas indicadas pelo autor e uma informante do réu. O apelante não demonstra qual prova deixou de ser produzida por cerceamento de defesa ou qual fato relevante não pôde ser comprovado em razão de limitação probatória imposta pelo juízo.

Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o conjunto probatório já produzido foi suficiente para o convencimento do magistrado, não havendo necessidade de reabertura da instrução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026